Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716225-84.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR